Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, “na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015).
2. No caso dos autos, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora agravante contra a sentença, que não foram posteriormente conhecidos em razão de intempestividade, a ora agravante aviou também a apelação cível. Nesse contexto, a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que inviabiliza o conhecimento de mais de um recurso contra a mesmo ato decisório, por configurada a preclusão.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.